Tribunal: TJES
Processo: 5024982-84.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão julgador: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024982-84.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: JOSE LENZI
RELATOR(A):
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

3ª TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº: 5024982-84.2025.8.08.0012
CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO CÍVEL
EMBARGANTE: Banco C6 Consignado S.A.
EMBARGADO: Jose Lenzi

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. CONTRATO ANULADO POR FRAUDE ("GOLPE DO KIT GÁS"). TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA REALIZADA PARA CONTA ABERTA DE FORMA FRAUDULENTA POR TERCEIROS. INEXISTÊNCIA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA VÍTIMA. RECURSO QUE PRETENDE ATRIBUIR EFEITOS INFRINGENTES FORA DAS HIPÓTESES LEGAIS. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.
Os embargos de declaração têm cabimento apenas nas estritas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC (esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material).

2. O acórdão embargado enfrentou expressamente o pedido de compensação/devolução de valores formulado pela instituição financeira, afastando-o de forma clara e fundamentada.

3.Evidenciado que o crédito foi depositado em conta diversa da titularidade real do consumidor, viabilizada pelos próprios fraudadores, não há que se falar em retorno ao
status quo ante
com a devolução de valores pela vítima, sob pena de penalizá-la duplamente.

4. Embargos conhecidos e rejeitados.

VOTO

I – RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
em face do acórdão proferido por esta Turma Recursal , que conheceu e deu parcial provimento ao Recurso Inominado interposto pela instituição financeira, apenas para ajustar os índices de juros e correção monetária, mantendo a declaração de nulidade do contrato de empréstimo e a condenação por danos morais.

A instituição financeira embargante sustenta que o julgado padece de omissão e contradição. Alega que a anulação do contrato exige, como consequência lógica, o retorno ao
status quo ante
, devendo ser determinada a devolução ou compensação do valor de R$ 21.218,46 creditado. Requer a complementação da decisão para evitar o enriquecimento ilícito da parte autora.

É o breve relatório. Passo a decidir.

II – FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos. No mérito, contudo, não merecem acolhimento.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil , os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão sobre ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou para corrigir erro material. Não se prestam, portanto, à rediscussão do mérito da causa ou à reavaliação do conjunto probatório.

A análise das razões recursais revela que a verdadeira intenção da embargante é a reforma do julgado para afastar o seu prejuízo financeiro, atribuindo efeitos infringentes ao recurso fora das hipóteses legais.

A tese de que houve omissão quanto ao pedido de devolução/compensação do crédito depositado não se sustenta. O acórdão foi expresso e cristalino ao analisar e afastar tal pretensão no item 11 de sua ementa e na fundamentação do voto. O julgado assentou categoricamente que é
"Inviável a compensação de valores, pois o montante liberado pela instituição financeira foi depositado em conta diversa da titularidade do consumidor"
.

Conforme exaustivamente reconhecido nos autos, a parte autora, pessoa idosa, foi vítima de fraude. O valor liberado pela instituição financeira (R$ 21.218,46) foi transferido para uma conta no Nubank que, embora vinculada ao CPF do consumidor, era por ele totalmente desconhecida. Trata-se de conta aberta fraudulentamente por terceiros na mesma data do contrato questionado (11/09/2025) , criada pelos criminosos com o fim específico de desviar o dinheiro do empréstimo ilícito.

Nesse cenário, não há que se falar em enriquecimento ilícito do embargado, visto que ele jamais usufruiu dos valores disponibilizados pela instituição financeira. O desvio do crédito é decorrência direta da falha na prestação do serviço (fortuito interno), não sendo admitido transferir o ônus do prejuízo suportado pelo banco para a vítima da fraude.

Dessa forma, a decisão colegiada não apresenta qualquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, revelando-se os presentes embargos mera irresignação da parte recorrente com o resultado do julgamento.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração
, mantendo o acórdão embargado incólume por seus próprios fundamentos.

É como voto.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)